Tribunal: TJMT
Processo: 0050128-48.2016.8.11.0077
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0050128-48.2016.8.11.0077
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLAMES DE SOUSA SANTANA - CPF: 008.149.103-43 (RECORRIDO), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Julio Pereira de Morais (VÍTIMA), JULIO PEREIRA DE MORAES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), WILLAMES DE SOUSA SANTANA - CPF: 008.149.103-43 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0050128-48.2016.8.11.0077

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WILLAMES DE SOUSA SANTANA

RECORRIDO: WILLAMES DE SOUSA SANTANA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – OCORRÊNCIA DE DISCUSSÃO ANTERIOR POR MOTIVO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA – DESCABIMENTO –
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
– EXCLUSÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE SURPRESA NO ATAQUE DO OFENSOR – NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSOS DESPROVIDOS EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“[...]
‘Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil [...], impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente (TJMT, RESE n. 1006384-18.2019.8.11.0000)
’ (TJMT, RSE NU 1020677-22.2021.8.11.0000)”
[TJMT, N.U 0000397-76.2016.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 24/5/2022].

“[...] Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário [...]”
[TJMT, N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 7/5/2022].

Conserva-se a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, quando presente lastro probatório a evidenciar a surpresa na ação do acusado, impossibilitando qualquer meio de a vítima se proteger do ataque sofrido.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0050128-48.2016.8.11.0077

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WILLAMES DE SOUSA SANTANA

RECORRIDO: WILLAMES DE SOUSA SANTANA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público Estadual e por Willames de Sousa Santana, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que pronunciou o segundo recorrente como incurso no art. 121, § 2º, inciso IV, do CP [homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A Promotoria de Justiça de Vila Bela da Santíssima Trindade postula o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, uma vez que o crime foi perpetrado em virtude de desentendimentos de somenos importância ocorridos momentos antes.

A defesa de Willames de Sousa Santana suplica a exclusão do recurso que dificultou a defesa da vítima, prequestionando a negativa de vigência e violações aos princípios e normas constitucionais e infraconstitucionais.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os alaridos recursais deduzidos pelas partes contrárias.

O magistrado de origem, em juízo prévio de admissibilidade, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento da irresignação defensiva.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0050128-48.2016.8.11.0077

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente,
Willames de Sousa Santana
, vulgo
“Willian”
, foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP], consoante se depreende de excerto da exordial acusatória:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 169/2016 que, no
dia 22 de novembro de 2016
, por volta das
23h00min
, na Fazenda Jatuarana, localizada na Gleba Ricardo Franco, município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
WILLAMES DE SOUSA SANTANA
, vulgo
‘WILLIAN’
, com consciência e vontade, movido por
motivo fútil
,
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
, valendo-se de uma
faca
,
matou Júlio Pereira de Moraes
, vulgo
‘Gordo’
(boletim de ocorrência fls. 18/19).

Ressai dos autos que, por volta das
22 horas
, o denunciado, a vítima e demais funcionários da propriedade rural, estavam
ingerindo bebida alcoólica
, momento em que
WILLAMES DE SOUSA SANTANA
, vulgo
‘WILLIAN’
e
Júlio Pereira de Moraes
, vulgo
‘Gordo’
, tiveram uma
discussão
e foram
apartados
pelos demais funcionários.

Em seguida, a
vítima
foi para seu quarto e o
denunciado
foi até à
sede da Fazenda
e conversou com o Sr. Donizete dos Reis.

Momentos depois, o
denunciado
se
apoderou de uma faca
e, no momento em que a
vítima estava desarmada
,
surpreendeu

Júlio Pereira de Moraes
, vulgo
‘Gordo’
,
desferindo-lhe facadas
,
causando-lhe ferimentos
, motivo pelo qual esta foi a óbito.

Cumpre destacar que, no momento em que
Júlio Pereira de Moraes
, vulgo
‘Gordo’
, foi morto, este
encontrava-se com a defesa dificultada
, porquanto estava
desarmada
.

Ademais, extrai-se das investigações que
WILLAMES DE SOUSA SANTANA
, vulgo
‘WILLIAN’
, praticou o delito impelido por
motivo fútil
, consistente em
desentendimento de somenos importância
ocorrido momentos antes”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o magistrado de origem pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, inciso IV, do CP], deixando de reconhecer a futilidade do delito, em decisão assim fundamentada:

“8. Inicialmente registro que na atual fase processual, à luz do disposto no art. 413 do CPP, existe apenas um juízo de admissibilidade da acusação por meio da qual
‘o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação’
.

9. Ademais, o § 1º do referido artigo dispõe que:
‘A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena’.

10. Nesse particular, sabe-se que a decisão de pronúncia comporta apenas a verificação da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação no crime descrito na exordial acusatória, de maneira que as demais questões intrínsecas dos fatos devem ser relegadas ao conselho de sentença que é o juízo natural da causa.

11. Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do mérito da questão.

[...]

II.1.2 – DA AUTORIA

13. Em relação à autoria delitiva descrita na denúncia, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos é suficientemente apto a pronunciar o acusado e, consequentemente, conduzi-lo a julgamento perante a corte popular.

14. Tal se verifica pelas declarações prestadas pelo próprio acusado por ocasião de seu interrogatório judicial, ocasião em que
acabou confirmando que foi o responsável por desferir o golpe de faca
que resultou na morte da vítima.

15. Além disso, ao ser ouvida em juízo,
a testemunha presencial dos fatos
,
Aldemar Mendes
, confirmou a versão apresentada pelo acusado e, inclusive, afirmou que
a situação/desentendimento anterior entre a vítima e o réu foi resolvido
, e na ocasião em que
a vítima saiu do quarto e foi na direção do réu
,
ela estava tranquila e então o acusado foi para ‘cima’ da vítima
,
a empurrou
e
efetuou golpes de faca
.

16. Além disso, não há nenhuma prova que possa justificar, nesta fase processual, o reconhecimento de alguma excludente de antijuridicidade prevista na legislação penal pátria, de maneira que
a conduta praticada pelo acusado deve ser levada ao conhecimento do Tribunal do Júri
para que decida sobre todas as intercorrências do delito, pois como é cediço, a decisão de pronúncia não exige a certeza sobre a autoria delitiva, ou seja, contenta-se com a prova da materialidade do crime e indícios de autoria, cujas circunstâncias estão devidamente comprovadas nos autos.

[...]

18. Outrossim, como se vê nos autos,
a imputação deduzida pelo Ministério Público encontra suporte na prova judicializada
, não se tratando, a toda evidência, de acusação manifestamente improcedente a ensejar a impronúncia.

19. Logo, à vista do postulado
‘in dubio pro societate’
, estando presente a materialidade do fato e por existirem indicativos suficientes de autoria, impõe-se a submissão do acusado a julgamento pela Corte Popular.

II.1.3 – DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS

20. Em relação à qualificadora do motivo do crime, (art. 121, § 2º, inciso II, do CP - fútil), sem embargo aos judiciosos fundamentos lançados pela i. Promotora de Justiça por ocasião de suas alegações finais, analisando detidamente as provas produzidas nos autos,
a despeito das suposições aventadas no decorrer da instrução acerca de eventual desentendimento como sendo a circunstância motivadora do delito
, a bem da verdade é que
a denúncia narrou de forma genérica a referida qualificadora
.

21. Tal circunstância impede, portanto, a manutenção da qualificadora que se refira ao motivo do crime, já que
a exordial acusatória não especificou qual seria o motivo crime
, descrevendo apenas que
a futilidade
do motivo consiste em
‘desentendimento de somenos importância ocorrido momentos antes’
.

22. Logo, inexistindo outra narrativa na denúncia acerca do motivo do crime,
não há como manter a qualificadora do motivo fútil
, posto que a expressão
‘desentendimento de somenos importância ocorrido momentos antes’
pode abranger diversas situações.

23. Por sua vez,
o recurso que dificultou a defesa do ofendido
(art. 121, § 2º, inciso IV, do CP) está demonstrado, pois segundo apurado nos autos,
a vítima foi golpeada com facadas no momento em que ela saía do quarto e foi de forma tranquila na direção do réu
,
após a situação/desentendimento entre eles se normalizar
, sem que houvesse qualquer oportunidade de reação ou defesa, posto que,
primeiramente
, o acusado
empurrou a vítima
.

24. Assim,
não sendo o caso de manifesta improcedência
, não há como afastar a aludida qualificadora.

[...]

25. Portanto,
se existem elementos suficientes para indicar a presença da referida qualificadora, há que se submeter o acusado a julgamento perante a Corte Popular,
para decidir, por meio de sua consciência, sobre todos os desdobramentos da ação delitiva narrada nos autos, já que a toda evidência não se trata de qualificadora manifestamente improcedente”.

Ab initio
, passo à análise do recurso ministerial, o qual pleiteia o reconhecimento da qualificadora do
motivo fútil
.

Pelo que se depreende da prova testemunhal coligida na fase do
judicium accusationis
, momentos antes da prática delituosa houve um desentendimento entre o acusado e a vítima, conforme se infere das declarações prestadas pelo réu em seu interrogatório,
verbis
:

“
PROMOTORA
: O senhor tinha algum desentendimento anterior com a vítima?

RÉU
: Não.

PROMOTORA
: Qual que é o motivo então que o senhor matou o senhor Júlio?

RÉU
: O motivo ninguém sabe. Na hora lá
foi por causa dessa bebida
.

PROMOTORA
: Da bebida?

RÉU
:
Esse desentendimento nosso
. Tudo mundo bebendo.

PROMOTORA
: Estavam bebendo e se desentenderam lá?

RÉU
:
Foi uma coisa de uma hora para outra
.

PROMOTORA
: E o que foi essa discussão que vocês tiveram?

RÉU
: Nós estávamos bebendo lá, e
ele pegou e começou a falar negócio sobre serviço
. Todo mundo lá comentando, o menino lá tocou no meu nome:
‘o Willames, tal, é uma pessoa boa’
, que nem no caso ele estava assumindo o lugar do outro cara, igual ao outro menino falou, falou assim:
‘o Willames seria bom, se o Willames passasse a ser encarregado aqui’
, aí foi na hora entendeu:
‘não, o Willames é um puxa saco, o Willames não presta para tomar conta de serviço não e tal’
.

PROMOTORA
: Foi só isso?

RÉU
: Aí foi a hora que eu falei para ele:
‘rapaz, vai cuidar do teu serviço, que eu cuido do meu’
. Aí foi a hora que
ele levantou e me deu um soco na boca
, nem esperava.

PROMOTORA
: Certo, então o desentendimento foi esse, ele falou que o senhor era puxa-saco, não dava conta do serviço?

RÉU
: Foi, o começo disso foi isso”.

A testemunha presente no começo do entrevero,
Aldemar Mendes
, em juízo, confirmou,
em parte
, a história narrada pelo réu, como se vê:

“
PROMOTORA
: O que aconteceu nesse dia, conta para a gente?

ALDEMAR
: Foi uma simples
discussãozinha
por causa de serviço.

PROMOTORA
: Que discussão seria essa?

ALDEMAR
: É assim. O Willames comandava uma turma, e o menino que morreu, ele trabalhava sozinho. Aí,
quando eu vi que a briga não iria ficar boa
, aí
eu saí de volta
, aí
eu não vi mais nada
.

PROMOTORA
: Essa discussão era de um falar que era melhor que o outro? Quem trabalhava melhor? Alguma coisa similar, é isso?

ALDEMAR
: É desse tipo.

PROMOTORA
: E aí? O que aconteceu?

ALDEMAR
: Aí depois, falaram que tinha dado nele,
que o finado tinha dado um tapa nele
, não aprovo, não vi, não sei.

PROMOTORA
: O senhor viu?

ALDEMAR
: Não.

PROMOTORA
: O senhor não viu essa tapa?

ALDEMAR
: Eu
ouvi só falar
. Mas não vi.

PROMOTORA
: O senhor não viu?

ALDEMAR
: Não.

PROMOTORA
: O senhor viu eles discutindo?

ALDEMAR
: Foi
só uma discussãozinha que eu vi
.

PROMOTORA
: E essa história de que o Júlio pegou um facão?

ALDEMAR
: Pegou mesmo.
Ele veio ameaçar ele
.

PROMOTORA
: E aí?

ALDEMAR
: Veio. Aí nós estava em três companheiros. Aí nós tirou ele.

PROMOTORA
: Vocês apartaram a briga?

ALDEMAR
: Apartamos a briga, tiramos ele.

PROMOTORA
: Conseguiram apartar?

ALDEMAR
: Conseguimos, de boa.

PROMOTORA
:
Os dois ficaram calmos?

ALDEMAR
:
De boa, calmos
.

PROMOTORA
:
Tinha resolvido a situação?

ALDEMAR
:
De boa, calmos.

PROMOTORA
: E o que aconteceu depois?

ALDEMAR
: Aí
foi onde ele foi lá, pegou a faca e veio, eu que vi ele vindo com a faca
, chamei o outro companheiro e falei:
‘oh, ele está com a faca na cintura’
. Aí nós tentou tirar a faca para ver se ele entregava a faca para nós.

PROMOTORA
: Senhor Aldemar, vamos com calma. Conte com mais detalhes. Os dois discutiram e vocês apartaram?

ALDEMAR
: Isso.

PROMOTORA
: O que aconteceu? Quem foi para que lado?

ALDEMAR
: Não.
Aí nós levou o finado para o quarto
.

PROMOTORA
: Levou o Júlio para o quarto?

ALDEMAR
: Isso.

PROMOTORA
: E aí?

ALDEMAR
: Aí ele ficou lá tomando cachaça.

PROMOTORA
:
Ele já tinha acalmado?

ALDEMAR
:
Já
.

PROMOTORA
: E o Willames? O que tinha acontecido com ele?

ALDEMAR
:
O Willames eu vi onde nós estava assistindo televisão
.

PROMOTORA
: Sentado com vocês lá?

ALDEMAR
: É.
Ele estava junto com nós.

PROMOTORA
: E aí?

ALDEMAR
: Aí nós queria tomar a faca dele.

PROMOTORA
:
Ele já tinha ido na cozinha buscar a faca?

ALDEMAR
:
Já.

PROMOTORA
: Quando o Júlio foi para o quarto, o outro foi buscar a faca na cozinha?

ALDEMAR
: É. Ele foi na cozinha buscar a faca.

PROMOTORA
: Vocês ficaram sentados assistindo TV?

ALDEMAR
: Assistindo televisão.

PROMOTORA
: E aí?

ALDEMAR
: Aí ficamos lá até a hora que
o finado veio de lá para cá
. Aí
ele estava com a faca na mão
e
foi para cima dele
.

PROMOTORA
:
O Júlio viu que o Willames estava com a faca?

ALDEMAR
:
Não
.

PROMOTORA
: Estava todo mundo sentado vendo TV?

ALDEMAR
: Estava todo mundo. Ele nem sabia.

PROMOTORA
: E o Willames também estava sentado ali? Já tinha pegado a faca?

ALDEMAR
: Estava.
Já estava com a faca na mão
.

PROMOTORA
: E quando o Júlio foi para perto de vocês. Ele chegou provocando?

ALDEMAR
: Não.

PROMOTORA
: Xingando?

ALDEMAR
: Não.

PROMOTORA
: Ele foi lá para brigar? Como ele estava?

ALDEMAR
: Não.
Ele veio de boa
.
Ele [Willames] que levantou e veio para cima
.

PROMOTORA
: Como é que foi na hora da briga mesmo. Ele levantou, eles discutiram, ele chegou empurrando, o outro caiu?

ALDEMAR
: Não.
Ele já chegou com tudo em cima do cara
.
Derrubou o cara no primeiro empurrão
. Aí o outro companheiro foi para colar com ele, mas ele, com a faca na mão, levou assim, eu peguei e tirei o companheiro de fora, falei:
‘não, deixa eles para lá’
.

PROMOTORA
:
O Willames empurrou primeiro a vítima?

ALDEMAR
:
Empurrou.

PROMOTORA
: Ele caiu?

ALDEMAR
:
Caiu
.

PROMOTORA
: E depois? Como é que foram os golpes?

ALDEMAR
:
Aí ele foi só dando golpes. Ele estava em cima do cara
.

PROMOTORA
: Vocês tentaram socorrer?

ALDEMAR
: Não. Nós largou eles por lá.

PROMOTORA
: Vocês viram que não davam conta de segurar ele?

ALDEMAR
: Não. Não é que não tinha, mas quem é que vai enfrentar uma ponta de faca dessa.

PROMOTORA
: O Willames estava muito fora de si? Transtornado?

ALDEMAR
: Não. Depois estava calmo.

PROMOTORA
: Eu falo na hora da facada.

ALDEMAR
: Não. Aí ele estava fora de si.

PROMOTORA
: O Júlio tinha faca?

ALDEMAR
: Não.

PROMOTORA
: Estava desarmado?

ALDEMAR
: Estava desarmado.

PROMOTORA
: A vítima e o réu
tinham algum desentendimento anterior?

ALDEMAR
:
Não sei
.

PROMOTORA
: Não tem conhecimento de nenhum desentendimento entre eles?

ALDEMAR
: Não.

PROMOTORA
: Tinha algum motivo para o Willames matar o Júlio, além dessa discussão que teve nesse dia?

ALDEMAR
: Não sei.

PROMOTORA
: Não tem conhecimento?

ALDEMAR
: Não.

PROMOTORA
: O Júlio estava há quanto tempo na Fazenda?

ALDEMAR
: Também não sei. Era novato”.

Destaque-se, ainda, o depoimento prestado por
José Elias de Morais
,
verbis
:

“
PROMOTORA
: Consta aqui nos autos que o réu Willames, no dia 22 de novembro de 2016, teria matado o Júlio Pereira de Moraes. O senhor trabalha na Fazenda também?

JOSÉ ELIAS
: Não. Eu trabalhava no tempo. Agora não.

PROMOTORA
: O senhor não está trabalhando lá mais não?

JOSÉ ELIAS
: Não.

PROMOTORA
: O senhor estava lá no dia?

JOSÉ ELIAS
: Estava.

PROMOTORA
: O que aconteceu nesse dia lá?

JOSÉ ELIAS
: O que aconteceu lá foi que
nós tomou umas pinga lá
, e
eles discutiram
, e
matou o outro
. Nós estava tudo meio tomado.

[...]

PROMOTORA
: E nesse dia? Quem estava bebendo lá junto?

JOSÉ ELIAS
: Estava o rapaz que matou, o que morreu, e nós estava em uns seis lá bebendo.

[...]

PROMOTORA
: E teve discussão lá? O que aconteceu?

JOSÉ ELIAS
: Acho que
parece que eles discutiram um pouco lá os dois
.

PROMOTORA
: O senhor viu?

JOSÉ ELIAS
: Não. Eu estava jogando truco. Nem prestei atenção também.

PROMOTORA
: Então o senhor não viu a briga?

JOSÉ ELIAS
: Não vi.
Só vi assim depois que já tinha matado
.

PROMOTORA
: Onde foi que ele matou a vítima? Em que local? Sabe dizer?

JOSÉ ELIAS
: Foi no barracão mesmo da fazenda lá. Nós só parava no alojamento mesmo.

PROMOTORA
: A vítima já tinha ido dormir ou não?

JOSÉ ELIAS
: Acho que ele tinha ido deitar, mas logo levantou de novo. Acho que ele levantou para tomar mais cachaça”.

A testemunha
Donizete dos Reis Lima
, na fase judicial, declarou que
não havia
desentendimento anterior entre o réu e a vítima, e tudo aconteceu na hora da
“cachaça”
, sendo que os peões que estavam no local
“contaram que o
falecido deu um tapa na cara
”
do acusado, e que o próprio réu lhe revelou este fato, momentos antes da prática delituosa.

O Delegado de Polícia,
Clayton Queiroz Moura
, confirmou que, segundo comentários, o crime foi motivado por discussão entre embriagados,
“uma das pessoas me narrou é por causa de quem trabalhava mais, quem conseguia trabalhar os braçais, quem tirava a tarefa mais...”
, que estavam embriagados e acabaram discutindo,
“mas antes a vítima teria puxado a faca para ele, queria brigar”
.

Percebe-se, às escâncaras, que momentos antes dos fatos, vítima e acusado ingeriam bebida alcoólica com outros funcionários da Fazenda Jatuarana, quando se desentenderam sobre quem trabalhava melhor e, segundo asseverado pelas testemunhas, em determinado momento, o ofendido desferiu um tapa no rosto do réu.

Conquanto de somenos importância o motivo do entrevero entre eles, como bem destacou o Ministério Público Estadual, entendo que a existência de discussão anterior desautoriza o reconhecimento da futilidade do delito.

Nesse sentido:

“[...]
‘Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil [...], impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente (TJMT, RESE n. 1006384-18.2019.8.11.0000)
’ (TJMT, RSE NU 1020677-22.2021.8.11.0000)”
[1]
.

“[...] Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário [...]”
[2]
.

Assim também já decidi em outra oportunidade
[3]
.

Segundo Cleber Masson:

“Motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, completamente
desproporcional
à natureza do crime praticado. Exemplo: Age com motivo fútil o cliente que mata o dono do bar pelo fato de este ter lhe servido cerveja quente. Fundamenta-se a elevação da pena na resposta estatal em razão do egoísmo, da atitude mesquinha que alimenta a atuação do responsável pela infração penal.

O motivo fútil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral, deve ser apreciado no caso concreto, de acordo com o
id quod plerumque accidit
, ou seja, levando em conta a máxima da experiência, os fenômenos que normalmente acontecem na vida humana”
[4]
.

No mesmo sentido, é a lição de Rogério Greco:

“O inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil.
Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional
. Segundo Heleno Fragoso,
‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’
.

[...]

Enfim, motivo fútil é aquele no qual
há um abismo entre a motivação e o comportamento
extremo levado a efeito pelo agente”
[5]
.

Cito, por fim, profícuo escólio de Heráclito Antônio Mossin:

“Do ponto de vista etimológico, fútil, na qualidade de qualificadora subjetiva, é
todo o comportamento que é frívolo, leviano, mesquinho
. Assim, o agente que tira a vida de seu semelhante por essa razão, merece considerável repulsa não só em termos legais, bem como sob o quadrante social.

Em termos jurisprudenciais,
é fútil o crime praticado por razão insignificante, sem importância, totalmente desproporcionada em relação ao crime
, em vista de sua banalidade. É a
desconformidade entre a pequeneza da provocação e a grave reação criminosa
que o sujeito lhe impõe e que não pode explicar a ação criminosa; é aquele que é insignificante, desarrazoado, despropositado, ínfimo, mínimo e tão desprovido de razão que deixa o crime, por assim dizer, vazio de motivo.

Como lembrado por Paulo José da Costa Jr.,
‘fútil é o motivo insignificante, de somenos importância, o motivo desproporcionado com a conduta desempenhada. É revelador de insensibilidade moral e de um egoísmo mesquinho por parte do réu, que se mostra indiferente à sorte alheia ou perverso, merecendo por isso maior reprovabilidade. Não se confunde o motivo fútil com o motivo injusto, que muitas vezes, embora aparentemente frívolo, pode ser suficiente para justificar o ato homicida’
.

Ainda aqui merece destaque o brilho da lição de Nelson Hungria:
‘O motivo é fútil quando notavelmente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do
homo medius
e em relação ao crime de que se trata. Se o motivo torpe revela um grau particular de perversidade,
o motivo fútil traduz o egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral
.
Não se deve confundir o motivo fútil com o motivo injusto; este embora desconforme com a ética ou com o direito, pode não ser desproporcionado como antecedente psicológico do crime’
. Daí por que,
havendo animosidade, desentendimento ou mesmo inimizade entre réu e vítima, fica excluída a qualificadora estudada
”
[6]
.

Na hipótese vertente, demonstrada a prévia animosidade entre as partes, momentos antes da prática delituosa, reputo escorreita o posicionamento adotado pelo magistrado de origem, no sentido de afastar a ocorrência do motivo fútil.

De igual modo, entendo que
não
assiste razão ao recurso defensivo, o qual busca a exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Consoante salientado pelo juízo a quo,
“a vítima foi golpeada com facadas no momento em que
ela saía do quarto e foi de forma tranquila na direção do réu
,
após a situação/desentendimento entre eles se normalizar
, sem que houvesse qualquer oportunidade de reação ou defesa, posto que, primeiramente, o acusado empurrou a vítima”
.

Segundo descrição fática narrada pela testemunha
Aldemar Mendes
, após o entrevero,
aparentemente
, a vítima e o acusado ficaram tranquilos, sendo que o ofendido, inicialmente, foi para seu quarto.

Posteriormente, a vítima se dirigiu até onde os outros trabalhadores estavam e, ao que tudo indica,
de inopino
, foi atacada pelo acusado com uma faca, sem esperar pelo ataque, uma vez que, em princípio, a situação havia se acalmado.

Conforme assinalado por
Aldemar Mendes
, assim que a vítima apareceu no local, o acusado foi
“com tudo para cima dela”
, derrubando-a no primeiro empurrão, e desferiu os golpes de faca.

Nesse diapasão, não obstante o entrevero anterior, ao que tudo indica, o ofendido
imaginou
que a situação estava normalizada, tanto que retornou ao local onde os demais trabalhadores se encontravam, não esperando, ao que parece, que o acusado estivesse aguardando por ele com uma faca para atacá-lo de maneira inesperada.

Se, hipoteticamente, os golpes tivessem sido desferidos no momento da discussão, do entrevero verificado, penso que até seria plausível a exclusão da qualificadora em apreço, pois, nessa circunstância, seria razoável que a vítima esperasse o ataque perpetrado por seu algoz.

Entretanto, havendo indícios de que a situação estava apaziguada, e que o acusado atacou de surpresa a vítima, sem que essa pudesse esperar tal reação, entendo que deve ser conservada a qualificadora do recurso que impossibilitou sua defesa.

Convém destacar que as qualificadoras somente poderão ser decotadas quando for
inequívoca
sua improcedência, sem qualquer lastro probatório produzido ao longo da instrução criminal
[7]
.

Cito precedente desta Câmara:

“Na fase processual de pronúncia, a exclusão de qualificadoras pelo magistrado só é admissível na hipótese em que sejam elas manifestamente improcedentes, sendo certo que, também nesse particular, vigora o princípio do
in dubio pro societate
”
[8]
.

Forte em tais razões, a manutenção da decisão de pronúncia invectivada, em todos os seus termos, é medida de rigor.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[9]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0000397-76.2016.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 24/5/2022.

[2]
TJMT, N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 7/5/2022.

[3]
TJMT, N.U 0005152-23.2017.8.11.0011, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 9/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018.

[4]
Direito Penal: Parte Especial, vol. 2, 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2017, p. 29.

[5]
Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 15. ed. Niterói: Impetus, 2018, p. 30.

[6]
Júri: Crimes e Processo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 38/39.

[7]
Enunciado Orientativo n. 2: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

[8]
TJMT, RSE, 112317/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 3/2/2015, Data da publicação no DJE 6/2/2015.

[9]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022